Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706444-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI AGRAVADO: IRAJA DO CARMO FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710966-74.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e determinou a suspensão do processo (id 147970118 dos autos originários). O agravante relata que houve satisfação parcial da dívida, mas que ainda busca a satisfação do débito remanescente de R$ 7.350,30 (sete mil trezentos e cinquenta reais e trinta centavos). Menciona a existência de pesquisas infrutíferas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e no sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Afirma ter realizado pesquisa com recursos próprios na plataforma Pesquisa Cred. Argumenta que o insucesso das diligências judiciais e extrajudiciais legitima a excepcional consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido da desnecessidade de exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O preparo recursal foi recolhido (id 43973300). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova as pesquisas requeridas quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa colocados à disposição das partes. A possibilidade em comento decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (Eridft), do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). A pesquisa à plataforma Pesquisa Cred de maneira isolada não é suficiente para suprir esse requisito. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Ausente a probabilidade de provimento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator